Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelaçao Cível. contrato de prestaçao de serviços de construçao civil. reforma de imóvel. rescisão. quantificaçao do serviço executado. dedução. ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão de contrato de prestação de serviços civil de obra celebrado entre as partes e condenou o Requerido a restituir ao Autor os valores, deduzidos os custos dos serviços já executados.
II. Questão em discussão
2. Quantificação dos serviços executados para aferição do valor a ser deduzido do montante pago pelo Autor ao Requerido.
III. Razões de decidir
3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
4. Não havendo provas capazes de infirmar o acervo produzido pelo autor, em especial o laudo técnico que quantificou o serviço executado, devem prevalecer as informações ali apresentadas, a fim de deduzir da importância a ser restituída ao autor os custos dos serviços prestados.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Art. 373, CPC.